Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709979-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON OLIVEIRA SANTANA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON OLIVEIRA SANTANA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732930-94.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento do montante inicial de R$ 10.806,15 (dez mil, oitocentos e seis reais e quinze centavos), sendo que os valores perseguidos foram constritos em suas contas nos seguintes bancos: Caixa Econômica Federal; Banco do Brasil e Banco Itaú. Afirma que os créditos penhorados decorrem de benefício previdenciário, verba impenhorável por ter caráter salarial, o que veda sua constrição. Enfatiza que os valores bloqueados são revestidos de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assevera que a quantia penhorada efetivamente representa verba alimentar, pois destinada à manutenção de seu sustento e de seus familiares, razão pela qual deve ser posta a salvo de qualquer constrição. Colaciona diversos julgados sobre o tema. Por tais motivos, entende que os valores constritos são impenhoráveis, sendo necessária a determinação de desbloqueio. Tece demais considerações no mesmo sentido. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para o desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, com o reconhecimento da ilegalidade da constrição, bem como a determinação de suspensão dos atos constritivos sobre o benefício previdenciário que recebe. Preparo recolhido no ID 34036441 e no ID 34036442. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 117504528 – autos de origem): Cuida-se de impugnação à penhora em que a parte executada alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao ID 110145914, ao argumento de se tratar de verba salarial, oriunda de aposentadoria. Resposta do credor ao ID 115286869. Intimado a comprovar a impenhorabilidade da verba constrita, o devedor anexou aos autos os documentos de ID 116787633. Decido. Com efeito, nos termos do art. 854, §2o do CPC, compete ao executado comprovar a impenhorabilidade da quantia tornada indisponível. Nesse sentido, em que pese a alegação de impenhorabilidade dos valores, o autor não logrou êxito em comprovar a natureza salarial da verba penhorada, porquanto os extratos anexados aos autos não indicam qualquer bloqueio judicial junto à conta corrente em que percebe sua aposentadoria. Ademais, colhe-se da tela SISBAJUD (ID 110145914) que foram realizados 3 (três) bloqueios em contas distintas, sendo um deles junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 8.276,03, outro junto ao Banco do Brasil, no total de R$56,47 e, por fim, um último, junto ao Banco Itaú, no valor de R$ 2.169,27. Lado outro, colhe-se dos extratos e dos contracheques apresentados que o crédito salarial do devedor é depositado junto ao Banco de Brasília (no 070), não havendo que se falar em bloqueio em qualquer conta corrente do autor mantida junto ao Banco de Brasília. Desse modo, entendo que o credor não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade da quantia bloqueada, razão pela qual a impugnação deve ser rejeitada. Confira-se o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que o valor penhorado corresponde à verba salarial; Ademais foi efetivada a constrição em conta corrente, não havendo que se falar em impenhorabilidade nos termos doa art. 833, X, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383686, 07237707720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, oficie-se a instituição financeira, a fim de que proceda à transferência dos valores para as contas indicadas ao ID 115286869. Sem prejuízo, cumpram-se as demais ordens de pesquisa de bens, conforme decisão de ID 105534507. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. (destaques no original) Cinge-se a controvérsia em estabelecer se os valores constritos são alcançados pelo manto da impenhorabilidade. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No presente caso, verifica-se que o bloqueio via SISBAJUD (ID 110145914 – autos de origem), realizado no dia 25.11.2021 e que atingiu a quantia total de R$ 10.501,77 (dez mil, quinhentos e um reais e setenta e sete centavos), não bloqueou valores na conta corrente em que o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. §4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. (destaquei) Compulsando os autos eletrônicos de origem, constata-se que a remuneração previdenciária percebida pelo ora agravante é depositada em conta bancária do Banco de Brasília – BRB (ID 113039471 – autos de origem). Desse modo, como bem frisou o magistrado de primeiro grau, não há que se falar na ocorrência de constrição de valores provenientes de aposentadoria e que estariam depositados em conta bancária de titularidade do agravante perante o BRB. Para mais, o agravante não juntou qualquer outro comprovante para demonstrar que o valor é protegido pela impenhorabilidade, sendo cabível, portanto, a constrição. Assim entende este colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1240183, 07268181520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. (...) 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse viés, uma vez que a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, necessário reconhecer a validade da penhora realizada, com a consequente manutenção das constrições efetivadas. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 01 de abril de 2022 17:23:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador